Tribunal: TJMT
Processo: 1004680-62.2020.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004680-62.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALEXSANDRO SOUZA RONDON - CPF: 004.880.341-32 (APELADO), JOAO MANOEL ANDRADE NEVES - CPF: 014.230.281-39 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DANOS FISICOS CAUSADOS TOMBAMENTO –IRRELEVÂNCIA - EVENTO QUE CORRESPONDE À ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO PARA FINS DE COBERTURA SECURITÁRIA –NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A INVALIDEZ ALEGADA E O ACIDENTE NOTICIADO - LAUDO PERICIAL JUDICIAL –BOLETIM DE OCORRÊNCIA – FICHA DE ATENDIMENTO HOSPITALAR - COMPROVAÇÃO SUFICIENTE - INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA - RECONHECIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS DO ART.20,§11 CPC –– NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A indenização pelo seguro DPVAT, é devida em virtude de acidente de trânsito, causado por veículos automotores de via terrestre ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não.

É prescindível a apresentação de boletim de ocorrência para demonstrar o nexo de causalidade entre o acidente automobilístico e invalidez, sendo certo que outras provas poderão comprovar este nexo.

Comprovando o acidente de trânsito e o dano, assim como o nexo casual entre o acidente e a invalidez permanente, tudo por meio dos documentos trazidos aos autos, devida é a indenização securitária.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.: 137970670; proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará-MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1004680-62.2020.8.11.0055, proposta por ALEXSANDRO SOUZA RONDON, em face de SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A., que julgou procedente a pretensão inicial, condenando a apelante ao pagamento de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação inicial, e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data do sinistro (20.06.2019). Condenou ainda a seguradora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$1.500,00, art. 85, §8º do CPC.

Em suas razões de ID.:137970670, alega (i) completa improcedência do pedido inicial por ausência de nexo causal; que fortuito noticiado não é abrangido pelo seguro dpvat instituído pela lei 6.1974/74; (ii) que o veículo tem de ser o causador do dano e não mera concausa passiva do acidente; (iii) por fim, requer a improcedência do pedido inicial, com base no artigo 487, inciso I, do CPC. Preparo devidamente recolhido.

Sem contrarrazões.

Colocar em pauta. Providências de estilo, cumpram-se.

Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

-Relator-

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.: 137970670; proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará-MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1004680-62.2020.8.11.0055, proposta por ALEXSANDRO SOUZA RONDON, em face de SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A., que julgou procedente a pretensão inicial, condenando a apelante ao pagamento de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação inicial, e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data do sinistro (20.06.2019). Condenou ainda a seguradora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$1.500,00, art. 85, §8º do CPC.

Primeiramente, com relação a alegação de que o caso concreto não esta albergado pela cobertura do Seguro Obrigatório, tendo em vista que o veículo seria mera concausa do acidente, não comungo deste entendimento.

Segundo a redação do art. 20, letra "l", do Decreto-Lei 73/66 (com redação dada pela Lei nº 8.374, de 1991), que instituiu o DPVAT, o direito ao recebimento da indenização do seguro obrigatório está condicionado, em sentido amplo, apenas à circunstância concreta do dano ter ocorrido em virtude da participação ativa do veículo, ou de sua carga, no resultado suportado por quem pleiteia o seu recebimento.

Confira-se:

"Art. 20. Sem prejuízo do disposto em leis especiais, são obrigatórios os seguros de:

(...)

l) danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres e por embarcações, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não;"

Na espécie, está comprovada a participação ativa do VEÍCULO AUTOMOTOR no acidente que vitimou o apelado, pois é incontroverso que o mesmo foi responsável pela lesão no membro superior direito, tornando-o parcialmente invalido, fazendo jus ao benefício pleiteado.

Cumpre lembrar que o DPVAT é um seguro com caráter eminentemente social, de elevado teor social e humano, não tendo a legislação que regula a matéria, especificado ou restringido qual o tipo de acidente coberto.

Assim, torna-se inócua a discussão em torno da caracterização de um acidente de trânsito, em virtude de o veículo ter capotado (tombamento), pois tal circunstância em nada influi para configuração do direito à cobertura securitária.

A jurisprudência enuncia em casos uníssonos:

"EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL- APELAÇÃO- AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO- DPVAT- ACIDENTE- ESCORREGÃO E QUEDA DO TRATOR- LESÃO POR MÁQUINA ENSILADEIRA- EQUIPARAÇÃO AO VEÍCULO AUTOMOTOR- COBERTURA PELO SEGURO- ART. 96 CNT E RESOLUÇÃO 109/2004 DO CNSP- CARACTERIZAÇÃO- INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE CONFIGURADA- INDENIZAÇÃO- CABIMENTO- VALOR- PARÂMETROS LEGAIS- PEDIDO INICIAL JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE- REFORMA DA SENTENÇA- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. -O acidente que dá ensejo ao pagamento do seguro obrigatório não tem, necessariamente, causa no trânsito, sendo irrelevante que tenha ocorrido em via de circulação de veículo ou em local privado, bastando haver dano ocorrido em relação ao veículo, trator ou equipamento equiparado, se encontrando este em movimento ou não. -A lei prevê pagamento de indenização do seguro obrigatório à vítima de acidente que ficou inválida, parcial ou totalmente, em caráter permanente. -O cálculo da indenização do seguro obrigatório deve seguir os parâmetros apontados pela SUSEP. (Apelação Cível nº: 1.0372.08.033710-1-001. Relatora: Márcia de Paoli Balbino, DP: 07/07/2009. 17ª Câmara Cível.) Grifo nosso

"EMENTA: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE CAUSADO POR TRATOR. INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. I) Para fins de pagamento da indenização referente ao seguro obrigatório, é irrelevante a ausência de registro, licenciamento ou pagamento do referido seguro pelo proprietário do veículo. II) O acidente que dá ensejo ao pagamento do seguro não tem, necessariamente, causa no trânsito, mas no dano pessoal provocado pelo acidente com o veículo, ainda que este não se encontre em movimento, ou esteja fora de via pública. III) O valor da indenização, na hipótese de acidente ocorrido antes da entrada em vigor da Lei nº 8.441/92, deve ser calculado com base no salário mínimo vigente à época em que o pagamento se tornou devido. IV) Ausente a comprovação da data do requerimento administrativo, bem como da entrega dos documentos exigidos pela lei, a indenização, no caso de morte, deve corresponder a 40 salários mínimos vigentes à época do sinistro. V) A fixação da indenização em salários mínimos é perfeitamente possível, porque o critério estabelecido pela Lei nº 6.194/74 refere-se ao quantum a ser indenizado, e não ao fator de correção monetária. (Apelação Cível nº: 1.0024.07.387471-1-001. Relator: Bitencourt Marcondes, DP: 29/05/2009. 16ª Câmara Cível.)

Destarte o fato de o sinistro ter ocorrido no momento em que a vítima perdeu o controle em uma curva, e capotou/tombou com veiculo automotor, não afasta o direito à indenização pleiteada.

Quanto ao pedido de reforma da sentença, aduzindo ausência de nexo de causalidade entre a debilidade e o acidente noticiado, tenho que não prospera tal alegação.

Como é sabido, coube à Lei 6.194/74, posteriormente alterada pelas Leis n. 8.441/92, n. 11.482/2007 e n. 11.945/2009, regulamentar o seguro obrigatório dos danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre. O diploma legal prevê que a indenização securitária será paga à vítima independentemente da culpa, bastando à prova do acidente e do dano decorrente.

Anota-se que a exigência da prova do acidente e do seu elo com o dano pessoal está prevista no art. 5º, inciso b, da Lei 6.194/94, que tem a seguinte redação:

O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. b) Prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso de danos pessoais.

Pois bem, o boletim de ocorrência tem o objetivo de demonstrar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão do beneficiário, mas não é o único meio de produção dessa prova.

Este Tribunal já se manifestou sobre o tema em foco, os julgados transcritos corroboram com a tese aqui defendida:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT- RAZÕES DE REFORMA - AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, §11º, DO CPC/15 - APLICABILIDADE – MAJORAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É prescindível a apresentação de boletim de ocorrência para demonstrar o nexo de causalidade entre o acidente automobilístico e invalidez, sendo certo que outras provas poderão comprovar este nexo. É desnecessário o chamado prequestionamento explícito, sendo suficiente que o Julgador exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão. Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar essa verba anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo de 20% disposto no § 2º, do art. 85, do CPC/15. (Ap 1036/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA,QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 09/03/2017).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA - IRRELEVÂNCIA - ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA - PRECEDENTES - PREQUESTIONAMENTO - DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O boletim de ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado. (Ap 9785/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 10/03/2017).

Deste modo, o direito à indenização está condicionado à simples prova que demonstre o nexo de causalidade entre o acidente e o dano decorrente, o que, no caso, restou suficientemente comprovado pelos documentos que acompanham a inicial (boletim de acidente, ficha de atendimento) e pelo laudo médico pericial acostado aos autos.

No caso em questão, o Recorrido colacionou ao caderno processual, além do Boletim de Ocorrência da Polícia Judiciária Civil em id. 137968184, laudo médico id. 137968184, Ficha de atendimento id. 137968184 e, demais documentos anexos aos autos, referente ao acidente que o Apelante sofreu no trânsito (tombamento) que ocasionando sua incapacidade no membro superior direito (antebraço direito), além do laudo pericial elaborado pelo perito judicial em id.137970655, que concluiu no sentido de que a lesão causada no membro inferior direito é compatível com o boletim de atendimento médico e relatos descritos pelo apelado.

Provado o acidente, o dano e o nexo causal, surge o dever de indenizar.

Inconformada, a apelante Seguradora busca a reforma da sentença para que os honorários, se devidos, sejam arbitrados no patamar de 10% sobre o valor da condenação, posto que a sua manutenção no importe combatido se mostra muito superior ao proveito econômico obtido pela própria parte apelada, perfazendo por isso, monta desproporcional e desarrazoada.

A matéria está regulamentada no § 8º, do art. 85 do Código de Processo Civil, nos seguintes moldes:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

No caso em análise, a Apelante, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, foi vencida, logo, a fixação dos honorários advocatícios dar-se-á ao arbítrio do Juiz de forma equitativa (art. 85, § 8º, do CPC), porquanto não está ela vinculada aos limites determinados pelo § 2º do art. 85 do mesmo diploma legal.

Portanto, a recorrente além de deixar de observar o que consta no §8°do dispositivo supramencionado, também deixou de observar a orientação jurisprudencial, que tem sido firme quanto ao arbitramento em valor fixo quando se tratar de causa em que o proveito econômico seja irrisório, a fim de valorizar o profissional da advocacia, senão Vejamos:

“O arbitramento dos honorários advocatícios em patamar irrisório é aviltante e atenta o exercício profissional.” (STJ – AgRg no Ag 954.955/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2008, Dje 23/04/2008)

O que deve ser perquirido nos autos é o trabalho desenvolvido pelo advogado, a natureza da demanda, o local da prestação dos serviços. E, antes de verificar se certo ou errado o valor, dentro do convencimento pessoal, anoto que o profissional do direito, constitucionalmente elevado na condição de administrador da justiça (artigo 133 da Constituição Federal), deve ser dignamente remunerado e, por outro lado, não se pode negar que se trata de verba alimentar e indispensável ao seu sustento, de sua família, do escritório onde exerce o labor, aspectos que não podem ser desconsiderados para, ao final, atribuir um valor justo.

Entrementes, fixação equitativa não significa verba honorária ínfima, visto que devem ser observados os critérios estabelecidos nas alíneas do referido §2º do art. 85, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional; b) o lugar de prestação do serviço; e c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Neste sentido temos os seguintes julgados:

RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EVENTO DANOSO (SÚMULA 580/STJ) - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO (SÚMULA 426/STJ) - CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO - FIXAÇÃO DE OFÍCIO PELO TRIBUNAL - POSSIBILIDADE - VERBA HONORÁRIA ARBITRADA SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, § 8º, CPC/2015 - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DA SEGURADORA. O montante indenizatório do seguro obrigatório DPVAT será fixado de acordo com a extensão da lesão sofrida pelo segurado, acrescido de correção monetária desde a data do evento danoso e juros de mora a partir da citação (Súmulas 474, 544, 580 e 426/STJ). Se a sentença foi omissa quanto à incidência de correção monetária e juros de mora, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício pelo julgador. (AgRg no Ag 1397973/SP). Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC. (Ap 32233/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 22/05/2017).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI Nº 11.482/07 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC – R$1.000,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – PREVISÃO DA SÚMULA Nº. 43 DO STJ – PEDIDO DE INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº. 340/2006 – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A correção monetária da indenização do seguro DPVAT deve incidir desde a data do sinistro, conforme estabelecido pela Súmula nº 43 do Superior Tribunal de Justiça.” (TJ/MT. Ap 34703/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 28/06/2017.

Nesse norte, considerando as peculiaridades da atuação do advogado na presente ação, verifica-se que o arbitramento da verba honorária foi justo, porquanto a atribuição se deu em quantia extremamente razoável.

Por óbvio, o critério da equidade deve ter em conta o justo, não vinculado à legalidade. Fixar honorários por equidade não significa, necessariamente, modicidade (Nery, Princípios, n.12, pp. 85/88) (Nelson Nery Junior in Código de Processo Civil Comentado, 9ª ed., nota 20, p. 193), sob pena de se afrontar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Enfim, com o insucesso do recurso e dentro da nova ordem processual, não há como deixar de atentar para a necessidade de aumento da verba honorária destinada ao patrono da parte vencedora.

De acordo com o § 11, do artigo 20 do NCPC:

“Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011) (Vide Lei nº 13.985, de 2020)

§ 11. Para concessão do benefício de que trata o caput deste artigo, poderão ser utilizados outros elementos probatórios da condição de miserabilidade do grupo familiar e da situação de vulnerabilidade, conforme regulamento. (Incluído pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)”.

Sendo assim, fixados em primeira instância os honorários em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º do CPC, majoro em R$ 200,00 (duzentos reais) os honorários recursais, totalizando R$1.700,00(mil e setecentos reais), nos termos da legislação processual vigente.

Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao recurso com majoração da verba honorária (§11, art.20, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022